Tribunal: TJMT
Processo: 1059584-58.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059584-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDENILSON SANTOS GOES - CPF: 694.353.751-20 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL
E DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

iniciais
,
declarando

a

inexistência
de
débito
, mas
negando

indenização

por

danos

morais
. A
parte

reclamante

teve

seu

nome

negativado
,
desconhecendo

a

origem
do
débito
e
alegando

nunca

ter

recebido

ou

utilizado
o
cartão
de
crédito

solicitado
. O
juízo
singular
reconheceu
a
falha

na

prestação
de
serviços
, mas
aplicou
a
Súmula
385 do STJ para
afastar
o
dano
moral,
em

razão
de
preexistência
de
negativações
. A
parte

recorrente

sustenta
que as
negativações

anteriores

já

haviam

sido

excluídas
,
tornando
a
restrição

discutida
a
única

ativa

em

seu

nome
, o que
configuraria

dano
moral
in
re

ipsa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber
se
a
Súmula
385 do Superior Tribunal de Justiça é
aplicável
para
afastar
a
indenização

por

dano
moral
decorrente
de
indevida

negativação

quando
as
inscrições

preexistentes

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito

já

foram

excluídas
,
tornando
a
inscrição

impugnada
a
única

restrição

ativa
no
nome
do
consumidor
; e (
ii
)
se
a
indevida

negativação
,
sendo
a
única

restrição

ativa
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa
e qual o quantum
indenizatório

cabível
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
satisfazendo
o
princípio
da
dialeticidade

recursal
,
não

havendo

óbice

ao

conhecimento
do
recurso
,
conforme

entendimento

consolidado
do Superior Tribunal de Justiça e das
Turmas

Recursais
.

4. A
inscrição

ou
a
manutenção

indevida

em

cadastro
de
inadimplentes

gera
,
por

si

só
, o
dever
de
indenizar
e
constitui

dano
moral
in
re

ipsa
,
ou

seja
,
dano

vinculado
à
própria

existência
do
fato

ilícito
,
cujos

resultados

são

presumidos
.

5. A
Súmula
385 do Superior Tribunal de Justiça
estabelece
que "Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano
moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
".
Contudo
, a
Súmula
385 do Superior Tribunal de Justiça
não
se
aplica

quando
as
negativações

preexistentes

em

nome
do
consumidor

já

foram

excluídas
.

6. O
quantum

indenizatório
,
fixado

em
R$ 8.000,00 (
oito
mil reais),
atende

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
,
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
a

extensão
da culpa e
do

dano
,
em

conformidade
com
os

princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
:
A

indevida

inscrição

em

cadastro
de
proteção

ao

crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
,
sendo

inaplicável
a
Súmula
385 do Superior Tribunal de Justiça
quando
as
anotações

preexistentes

já

foram

excluídas
,
configurando
a
restrição

impugnada
a
única

ativa
no
momento
da
propositura
da
ação
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC, art. 944.Lei
no
9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018,
DJe
de 14/08/2018.STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/05/2023,
DJe
de 19/05/2023. Súmula 30 das Turmas Recursais.TJ-MT, N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024.STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP.STJ, REsp 1.002.985-RS.Súmula 385/STJ.STJ, REsp 1386424/MG, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016.STJ,
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019.STJ,
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1059584-58.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
EDENILSON SANTOS GOES

Recorrido
:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

EDENILSON SANTOS GOES

ajuizou

reclamação

em
face de
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Noticiou
que: a)
teve

seu

nome

negativado

por
um
débito
de R$ 1.187,93; b)
desconhece
a
origem
da
dívida
; c)
cadastrou
-se para
receber

cartão
de
crédito
da
parte

reclamada
,
contudo
o
cartão

nunca

chegou

em

sua

residência
; d) jamais
teve

contato

físico
com o
cartão
,
tampouco

realizou

qualquer

compra
com
ele
.
Requereu
: a) a
declaração
de
inexistência
do
débito
; b) a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
parte

reclamada

não

conseguiu

comprovar a existência de contrato de cessão de direito que legitimasse a cobrança
,
tampouco

apresentou

contrato

assinado
pela
parte

reclamante
, de forma digital
ou

presencial
; b)
restou

demonstrada
a
falha

na

prestação
de
serviços

por

parte
do
reclamado

ao

inscrever
o
nome
da
parte

reclamante

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito

sem
a
devida

contratação
; c) a
parte

reclamante

possui

negativações

anteriores

em

seus
dados,
não

sendo

devida
a
indenização

por

danos

morais
,
nos

termos
da
Súmula
385 do STJ. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
para
declarar

inexistente
o
débito

objeto
da
inscrição

restritiva
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) o histórico de
negativação

trazido
pela
parte

reclamada

demonstra
que
todas
as
negativações

anteriores

já
se
encontravam

excluídas
,
persistindo

apenas

indevidamente

inscrita
a
negativação

discutida

nesta

ação
; b)
na
data da
propositura
da
ação
, o
débito

questionado
se
tratava
da
primeira
e
única

restrição

em

seu

nome
; c)
não

deve
ser
aplicada
a
Súmula
385 do STJ,
por

não

existir

anotação
regular
preexistente
; d) a
negativação

indevida

configura

dano
moral
in
re

ipsa
.
Requereu o provimento do recurso para condenar a parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada

argumentou
que
o

recurso

não

atende

ao

princípio
da
dialeticidade
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

Recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois,
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
. 2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ. 3.
Agravo

interno

improvido
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
. 2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula

83 do
STJ. 3.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”.

A
propósito
,
em

situação
similar,
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
, com o
argumento
de que
a

origem
da
dívida

não

foi

comprovada
,
contudo
,
não

restou

configurado
o
dano
moral
indenizável
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou
que
faz
jus à
indenização

por

dano
moral, tendo
em
vista que a
restrição

discutida

nesta

ação
é a
única
que
possui

em

seus
dados,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

para o

conhecimento
do
recurso

interposto
.

Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na
hipótese
de
cobrança

indevida
que
acarreta

restrição
de
crédito
, o
dano
moral é
presumido
(
in
re

ipsa
),
conforme

jurisprudência

consolidada
do Superior Tribunal de Justiça.

(...)
2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
(
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
moral, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode
se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985-RS).

Nesse
sentido
,
destaca
-
se a

Súmula
385 do STJ,
bem

como

decisões

proferidas

em

sede
de
Recursos

Repetitivos
:

(...) 2. "Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano
moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ). (...) 5.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda

conforme
a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça,
afasta
-se
a

aplicação
da
Súmula
385
apenas

quando
as
inscrições

preexistentes

estão

sendo

discutidas

judicialmente
,
mediante

alegações

verossímeis
e
depósito
da eventual
parcela

incontroversa
do
débito
:

(...) 5
. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.
(...)
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado
: STJ
AgInt
no REsp 1713376
/
SP,
Quarta Turma,
DJe
06/03/2020
.

Com base no
extrato

juntado

no ID
296346510
/
PJe2
,
verifica
-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
único

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é
in
re

ipsa
.

Nesse
sentido
:

(...) 8. Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ. A
negativação

questionada
é a
única

registrada
(R$100,22) e
gera

dano
moral. Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID204367173/PJe2,
constata
-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
único

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é in
re

ipsa
.
Portanto
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

(...)11. Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ. A
negativação

questionada
é a
primeira

registrada
(R$1.961,43) e
gera

dano
moral. Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado

no ID200765215
/PJe2, nota-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
primeiro

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é in
re

ipsa
.
Portanto
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
. (...) (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Importa
destacar

também
que
registros

excluídos

não

podem ser considerados para efeito da aplicação da Súmula

385 do
STJ.

A
propósito
:

(...)
2. Sendo
excluídas
as
negativações

preexistentes

em

nome
do
consumidor
,
tem
-se que
a

inscrição

em

evidência

passou
a ser a
única
que
maculava
o
nome
da
embargada
,
motivo

pelo
qual
deve
ser
afastada

a

incidência
da
Súmula

n.o
385 do Superior Tribunal de Justiça
ao

caso

em

tela
. (...)
(N.U 1001494-61.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
18/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023)

(...)
Não
se
aplica
a
Súmula
385 do STJ
quando

a

anotação

preexistente

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
é
excluída
logo
após

efetuado
o
apontamento

restritivo

imotivado
e
este

último

permanece

por

período

considerável
.
(N.U 1007830-37.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
26/07/2023,
publicado
no DJE 28/07/2023)

Portanto
, o
documento

juntado
no ID 296346526/PJe2
não

descaracteriza
o
dano
moral.

Assim, é devida a indenização por danos morais
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente o valor
do restritivo de crédito
(
R$ 1.187,93
), entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de
R$ 8.000,00
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, da
quantia
de

R$ 8.000,00 (
oito
mil reais),

a título de
dano moral
, atualizado apenas pela Taxa Selic,
a partir do evento danoso, por se tratar de
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ).

Considerando
que a Taxa Selic é
composta
de
juros

moratórios
e
correção

monetária
e tendo
em
vista que a
correção

monetária
é
devida

somente
a
partir

desta
data (
arbitramento
do
dano
moral, cf.
Súmula
362 do STJ),
para
não
haver
bis in
iden
, entre o
evento

danoso
e a
prolação

desta

decisão
,
deve
ser
deduzido
o IPCA (STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025